Tribunal: TJDFT
Processo: 0744667-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento do Executado visando à reforma da decisão agravada, que acolheu e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.
II. Questões em discussão.
2. São basicamente três os assuntos discutidos no recurso: (i) erros na correção monetária pelo IPCA-e por utilização de índices acumulados diferentes e superiores aos divulgados pelo IBGE; (ii) os erros materiais podem ser corrigidos a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme art. 494, I, do CPC e jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça; e (iii) recurso protelatório e condenação do Agravante por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir.
3.1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de suposto erro de critérios de cálculos referentes a índices de correção monetária ou de juros, nesse caso, o assunto não pode ser conhecido de ofício, nem ser alegado a qualquer tempo, porquanto, sujeitando-se aos efeitos da preclusão.
3.2. O mero erro de cálculo (erro material), ou seja, erro aritmético é diferente de erro de critério de cálculo, como no presente caso, que o Agravante alega discrepância quanto à correção monetária pelo IPCA-e por utilização de índices acumulados diferentes e superiores aos oficiais divulgados pelo IBGE. De modo que, a pretensão da Fazenda Pública não se refere a mero erro aritmético ou material.
3.3. O parecer técnico juntado aos autos pelo Agravante, embora proveniente de órgão público e revestido de presunção de legitimidade, constitui documento unilateralmente produzido, não submetido ao contraditório. Ademais, não apresenta parâmetros objetivos que permitam equacionar a alegação de erro, limitando-se a afirmar que os valores seriam superiores aos apurados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF, sem indicar os fundamentos precisos da divergência.
3.4. Os índices de correção monetária e juros adotados nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial foram atingidos pelos efeitos da preclusão. Pois, em data anterior, houve a concordância expressa do Distrito Federal (Executado) com os cálculos, nas atualizações posteriores foram adotados os mesmos índices econômicos aplicados inicialmente.
3.5. A Contadoria é órgão auxiliar do juízo detentora de fé pública e está revestida de isenção e imparcialidade. Assim, havendo divergência entre os cálculos realizados por uma das partes e aqueles elaborados pela Contadoria Judicial, devem prevalecer os elaborados por este Órgão Judicial.
3.6. A interposição de recurso impugnando os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, mesmo que seja desprovido o recurso, não configura conduta processual enquadrável nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, portanto, o pedido de condenação do Agravante por litigância de má-fé deve ser indeferido.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Indeferido o pedido de condenação do Agravante por litigância de má-fé.
Tese de julgamento: 1) "em se tratando de erro de critérios de cálculos referentes a índices de correção monetária ou de juros, o assunto não pode ser conhecido de ofício, nem ser alegado a qualquer tempo, porquanto, sujeitando-se aos efeitos da preclusão”; e 2) “A Contadoria é órgão auxiliar do juízo detentora de fé pública e está revestida de isenção e imparcialidade. Assim, havendo divergência entre os cálculos realizados por uma das partes e aqueles elaborados pela Contadoria Judicial, devem prevalecer os elaborados por este Órgão Judicial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I, e 80.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.061.682/MT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 9.2.2026; e TJDFT, AGI 0727895-54, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 23.2.2023; AGI 0741284-72, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 9.5.2024; AGI 0745836-80, Rel. Desembargador Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 13/3/2024; e AGI 0742346-79, Rel. Desembargadora Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 11.2.2026.